Tribunal: TJES
Processo: 5006092-03.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006092-03.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006092-03.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
LUCIANO MOTTA NUNES LOPES
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO E DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÕES QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE TEMPORAL DE 24 MESES. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A VALIDADE DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia limita-se à alegação de nulidade das contratações temporárias celebradas entre o recorrente e o Estado do Espírito Santo, com fundamento na suposta descaracterização da excepcionalidade do vínculo e consequente direito aos depósitos de FGTS. A sentença recorrida julgou o pedido improcedente ao constatar que os contratos não ultrapassaram o limite de 24 meses legalmente estabelecido.

2. Os documentos constantes dos autos demonstram que os vínculos firmados obedeceram ao prazo máximo previsto para admissões temporárias. O juízo de origem consignou de forma expressa que o período contratual não superou 24 meses, circunstância que preserva a natureza excepcional da contratação, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. O recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar tal conclusão, limitando-se a reiterar tese já apreciada e afastada pelo magistrado sentenciante.

3. A pretensão de recolhimento de FGTS pressupõe o reconhecimento da nulidade do vínculo, o que não se verifica no caso concreto. Ausente extrapolação temporal, não há fundamento jurídico para equiparação automática ao regime celetista, tampouco para atribuição de efeitos financeiros decorrentes de nulidade não caracterizada. O conjunto probatório confirma a regularidade da contratação e não evidencia situação que autorize a reforma da decisão recorrida.

4. Diante da inexistência de vício apto a modificar o entendimento lançado pelo juízo a quo e considerando que os fundamentos utilizados encontram respaldo nos elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção integral da sentença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)